Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729006-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO VINICIUS SOUSA E SILVA AGRAVADO: ICARO PARENTE LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROMULO VINICIUS SOUSA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em sede de ação de rescisão de contrato de compra e venda de ágio com perdas e danos, cujo teor é o seguinte (0717596-09.2022.8.07.0003 – autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ROMULO VINICIUS SOUSA E SILVA em desfavor de ICARO PARENTE LOPES. Sustenta a autora que financiou um veículo da marca VW/GOL 1.0L MC4, espécie/tipo PAS/AUTOMÓVEL/NÃO APLIC. cor BRANCA, placa PBT4212, chassi 9BWAG45U8LT030505, ano/modelo 2019/2020, código de Renavam 01197268160, pelo Banco Volkswagen S/A., no ano de 2019. Aduz que não conseguiu arcar com as sucessivas prestações do automóvel e, por meio de indicação de terceiros, procurou o comerciante de carros, Ícaro Parente Lopes, para a realização de um ágio, sobre a promessa de que o réu viria a quitar as parcelas vencidas e as vincendas do r. veículo, no período de 1 ano e 6 meses, a contar a partir do momento da assinatura da procuração em cartório. Afirma que, em 19/03/2021, as partes compareceram ao 6o Ofício de Notas de Taguatinga Sul/DF e assinaram procuração pública, cujo documento conferia poderes em caráter irrevogável ao réu para dispor livremente do carro. Argumenta que o débito perante o agente financeiro não foi pago, causando transtornos no SPC/SERASA, ao passo que o veículo aparentemente foi “escondido” pelo réu para que o autor não tivesse a chance de desfazer amigavelmente a avença. Requer em sede de tutela de urgência que o réu restitua em 48 (quarenta e oito) o bem depositado (veículo da marca VW/GOL 1.0L MC4, espécie/tipo PAS/AUTOMÓVEL/NÃO APLIC. cor BRANCA, placa PBT4212, chassi 9BWAG45U8LT030505, ano/modelo 2019/2020, código de Renavam 01197268160), bem como suspenda o mandato outorgado pelo instrumento público, lavrado junto ao 6o Ofício de Notas de Taguatinga, Distrito Federal, registrada no Livro no 1327-P, Folha no 022. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, consistente no desfazimento do negócio jurídico de venda de ágio e devolução do veículo. Isso porque, conforme informações, o veículo se encontra em poder de um negociador de veículos há mais de 1 ano e 6 meses, o qual possuía procuração in rem suam, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas. Assim, a medida de determinação de devolução ou apreensão de veículo possivelmente se mostrará inócua, tendo em vista que o veículo pode não estar mais na posse do réu (as multas juntadas pelo autor dão conta de que o veículo estava em circulação desde maio de 2021). Ademais, quanto à rescisão do contrato ("suspensão" da procuração), revela-se inviável a concessão de liminar se esta se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento; a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida quando esgota o objeto da ação originária; não se podendo, ademais, inferir a evidência de probabilidade do direito alegado, apenas a partir de uma análise prefacial. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, porquanto consiste o pedido em declaração de um direito e, por corolário, a efetivação deste direito por meio de uma baixa de gravame junto à matrícula do imóvel adquirido pelo programa Pró-DF, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.989003, 20160020325843AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 261-279) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CARÁTER SATISFATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, além de se tratar de uma faculdade do julgador, requer a demonstração de divergência na interpretação de direito. 2. Para a concessão de medida liminar, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 273 do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra possível a concessão de antecipação de tutela quando o pleito requerido esgota o objeto da ação originária. 4. A pretensão de limitação dos descontos ao percentual de 30% possui natureza satisfativa, na medida em que correspondente exatamente àquela deduzida no provimento final da demanda principal. 5. A declaração feita pelo interessado nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 tem presunção de veracidade quando não pode ser elidida por outras provas em sentido contrário. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n.822391, 20140020169197AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 138) Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Considerando a situação econômica da autora, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se” (ID38853624). RÔMULO VINICIUS SOUZA E SILVA, nas razões recursais, sustenta que “trata-se de Ação de Conhecimento sob Rito Comum de rescisão contratual c/c busca e apreensão, por meio da qual foi pleiteada a rescisão contratual em razão do descumprimento do contrato por parte do agravado, e requerida a antecipação de tutela a fim de apreender o veículo objeto da demanda” (ID 38853622, p.2). Aduz que, no caso, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que “há probabilidade de o direito do agravante perecer quando demonstrada a inadimplência do réu e as diversas tentativas de contato” (ID 38853622, p.2). Afirma o agravante que diante da possibilidade de ter ao final da demanda seu direito reconhecido, porém não “verdadeiramente alcançado, se utiliza da tutela cautelar a fim de evitar o perecimento de sua pretensão. Sem o deferimento de cautelar, não terá seu direito assegurado e consequentemente seu acesso à justiça será mitigado, o que não pode ser aceito” (ID 38853622, p.4). Por fim, requer: “a) a intimação do agravado para se manifestar, querendo; b) A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA “IN LIMINE”, inaudita altera parte, para determinar a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.0L MC4, cor BRANCA, placa PBT4212, chassi 9BWAG45U8LT030505, ano/modelo 2019/2020, código de Renavam: 01197268160, nos endereços indicados anteriormente; c) No mérito, requer-se a confirmação dos efeitos da tutela de urgência cautelar, a fim de que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido com o escopo de reformar inteiramente a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE” para determinar a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.0L MC4, cor BRANCA, placa PBT4212, chassi 9BWAG45U8LT030505, ano/modelo 2019/2020, código de Renavam: 01197268160, nos endereços indicados anteriormente; d) Subsidiariamente, acaso V. Excelência não entenda como frutífero o pedido, REQUER-SE que determine medidas diversas a impedir o repasse do veículo para terceiros, fazendo uso do seu poder geral de cautela, por medida da mais altaneira justiça!” (ID 38853622, p.4-5). Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar a “busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.0L MC4, cor BRANCA, placa PBT4212, chassi 9BWAG45U8LT030505, ano/modelo 2019/2020, código de Renavam: 01197268160, nos endereços indicados no tópico V” (ID 38853624, p.62) Sem razão. Concessão de tutela de urgência exige a satisfação concomitante dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos legais exigidos. Na inicial, narrou a agravante que realizou um negócio juridico com o agravado (venda do ágio do veículo VW/GOL 1.0L MC4, cor BRANCA, placa PBT4212, chassi 9BWAG45U8LT030505, ano/modelo 2019/2020, Renavam: 01197268160), e “quando da outorga de poderes, o Autor encontrava-se munido de boa-fé e fiava-se ao que fora acordado verbalmente, qual seja, a promessa de que o Réu quitaria as parcelas vencidas e vincendas do automóvel. Com efeito, o que ocorrera, na realidade, foi que o Réu passou a não atender as sucessivas ligações do Autor para prestar contas do pagamento das parcelas do veículo que estava em sua posse, bem como, após algumas desavenças, absteve-se de manter qualquer vínculo com o Autor” (ID 38853624, p. 55-56). As alegações do agravante de ter sido vítima do agravado, em sede da incipiente fase procedimental, não se mostram suficientes a demonstrar como se deu, efetivamente, a negociação do veículo entre o agravante e o agravado. Conforme se verifica dos autos, o negócio jurídico alegado (venda de ágio) foi consubstanciado por meio de Procuração Pública outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas (ID 38853624, p. 28) e, em 19/03/2021, o agravante transferiu a posse do bem ao agravado para que efetuasse o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. De acordo com a procuração lavrada por instrumento público, o agravado poderia livremente dispor do veículo a terceiros, fato que, até que se prove o contrário, legitima a posse do veículo em favor do agravado, como também em favor de eventual terceiro a quem o veículo tenha sido repassado. Assim, em princípio, considerados os elementos de prova até o momento coligidos no processo de referência e a compreensão possível em exame dos elementos, tenho que os fatos demandam esclarecimentos. Há necessidade de ampla dilação probatória para elucidação do alegado descumprimento do negócio jurídico pelo agravado, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência. Também não se verifica, no caso, o risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser efetivo, atual e grave. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. No sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora